Tribunal: TJES
Processo: 0031435-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031435-33.2014.8.08.0024

EMGTE:
RAFAEL CASCAES FIORETTI

EMGDO:
EDSON QUEIROZ NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031435-33.2014.8.08.0024

EMGTE:
RAFAEL CASCAES FIORETTI

EMGDO:
EDSON QUEIROZ NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de pedido indenizatório fundado em alegada violação de direitos autorais. O embargante sustenta omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça, erro material ou erro de premissa fática na apreciação das provas e omissão quanto ao exame de argumentos e dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC; (ii) saber se a decisão incorreu em erro material ou erro de premissa fática na valoração das provas; e (iii) saber se houve omissão pelo não enfrentamento específico de argumentos e dispositivos legais apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de menção expressa ao art. 98, § 3º, do CPC não configura omissão, pois a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre diretamente da lei e opera-se independentemente de pronunciamento judicial específico.

4. A alegação de erro material ou de premissa fática revela inconformismo com a valoração das provas realizada pelo colegiado. Divergência quanto às conclusões extraídas do conjunto probatório não caracteriza qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia central relativa à existência de ato ilícito configurador de violação de direitos autorais. O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para reformar o julgamento sob o fundamento de desacordo com a apreciação das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor de beneficiário da justiça gratuita decorre diretamente do art. 98, § 3º, do CPC, independentemente de pronunciamento judicial expresso. 2. A discordância quanto à valoração das provas não configura erro material nem erro de premissa fática aptos a justificar embargos de declaração. 3. Não há omissão quando a decisão enfrenta fundamentadamente a controvérsia principal, ainda que não examine individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento contra acórdão proferido por esta Câmara.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto probatório, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa e/ou retificadora.

No que concerne à alegada omissão quanto à gratuidade de justiça, o embargante afirma que o acórdão deixou de declarar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais a que foi condenado, por ser beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a ausência de menção expressa ao art. 98, §3º, do CPC não configura omissão sanável, porquanto o efeito suspensivo decorre diretamente da lei, operando-se de forma automática, independentemente de pronunciamento judicial.

Quanto ao suposto erro material ou erro de premissa fática, o embargante sustenta que o acórdão teria considerado fatos não comprovados, como a anuência dos coautores e o erro administrativo da UFSC, e desconsiderado provas que, a seu ver, demonstrariam a confissão do réu e a apropriação indevida do artigo científico. Ocorre que a pretensão do embargante traduz, em verdade, mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo colegiado, que, com base nos depoimentos testemunhais, no ofício da UFSC e nos documentos dos autos, concluiu pela inexistência de ato ilícito. A divergência quanto ao juízo de fato não configura erro material nem qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ainda que o embargante entenda ter havido equívoco na apreciação das provas. Impõe-se, pois, a rejeição desse ponto.

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto a argumentos e dispositivos legais indicados pelo autor, cumpre destacar que o acórdão enfrentou o cerne da controvérsia – a existência de ato ilícito configurador de violação de direitos autorais –, analisando as provas e concluindo de forma fundamentada pela improcedência do pedido. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, bastando que exponha as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso. A propósito, o STJ firma orientação de que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a examinar minuciosamente cada dispositivo legal por elas indicado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não há omissão a ser sanada.

Pelas razões expostas, os embargos de declaração
não merecem acolhimento
, porquanto ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo a irresignação do embargante mera tentativa de rediscutir o mérito já decidido, o que é vedado nesta via recursal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.